Tribunal: TJDFT
Processo: 0712890-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia no 1.341.370/MT, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, devendo, por isso, ser compensadas.
2. Apelação conhecida e desprovida.